Tribunal: TJDFT
Processo: 0733728-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733728-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS DESPACHO Não obstante a petição de ID 42833347, com pedido de retirada dos autos da 2o sessão virtual, de 1o de fevereiro de 2023, para inclusão em pauta presencial para sustentação oral, tenha sido juntada em 21/1/2023, os autos foram conclusos apenas na data de hoje. Contudo, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110 do RITJDFT, apenas caberá sustentação oral no agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, ou contra decisão de julgamento parcial do mérito (art. 356, § 5o, do CPC), não se incluindo o presente caso dentre as hipóteses previstas na legislação. Outrossim, anote-se o substabelecimento conforme documento de ID 42748925. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora